Tribunal: TJES
Processo: 5000269-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO RAMLOW
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO.
USO HOSPITALAR.
NECESSIDADE PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.
RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
PERIGO DA DEMORA PRESENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Compulsando os autos, verifico que o agravante é beneficiário do plano de saúde gerido pela agravada e foi diagnosticado com quadro clínico compatível com transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos (F31.4), com episódios de tentativa de suicídio, razão pela qual, dentre outras medidas, houve prescrição médica para aplicação em ambiente hospitalar do
medicamento escetamina
, conforme laudo.
3.
Neste passo, encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito.
3.
Embora não se tenha prova contundente da negativa do plano de saúde, para fins de cobertura imediata tal se mostra prescindível, haja vista que o tratamento, aparentemente, não é expressamente excluído pelo contrato.
Além disso, apesar da ausência de prova manifesta da negativa, a condição de beneficiário do plano, o comprovante de pagamento particular do tratamento
e a resistência apresentada pelo plano de saúde no presente recurso
configuram indícios de tal.
4.
O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde do paciente, quanto pelo
alto
custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.
Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constante no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.
5.
O perigo da demora encontra-se evidenciado pelo referido laudo, qu
e informa a necessidade de tratamento diante de risco à integridade física e psíquica do agravante.
De se destacar, outrossim, que o laudo médico foi claro ao apontar que o agravado encontra-se em tratamento há décadas sem a evolução esperada, além do risco de morte que a doença o expõe em razão das ideações de autoextermínio.

6
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000269-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO RAMLOW

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DE MEDEIROS ESPINDOLA - RJ178652
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de

agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo contra decisão proferida no processo nº 5001478-19.2022.8.08.0056, em trâmite na 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu a tutela de urgência, cujo objetivo era a cobertura para aplicação de medicamento em ambiente hospitalar, em razão da ausência de negativa do agravado.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado
pelo juízo de origem, no sentido de
que
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
deferida
. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o agravante é beneficiário do plano de saúde gerido pela agravada e foi diagnosticado com quadro clínico compatível com transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos (F31.4), com episódios de tentativa de suicídio, razão pela qual, dentre outras medidas, houve prescrição médica para aplicação em ambiente hospitalar do
medicamento escetamina
, conforme laudo abaixo transcrito:

O paciente em questão, de 53 anos, por mim regularmente acompanhado e hoje examinado, apresenta quadro clínico compatível com os diagnósticos F31.4 (CID X).
Tal transtorno, que evolui há algumas décadas
, é marcado por ciclos de amplas alterações do humor que, no momento, se configura dominado por uma profunda inflexão, associada essa a francas anedonia, apatia, hipobulia e intensa angustia.
Pensamentos de menos valia e niilismo o têm imposto ideias de autoextermínio e isso nos faz imediatamente propor ação terapêutica contundente dado terem havido no passado graves tentativas de suicídio.
Eis que, em assim sendo, para além do uso de medicamentos estabilizadores do humor e dos de ação antidepressiva monaminérgicos, se tornou imperioso, pelo risco de morte que a doença no presente o expõe, a prescrição de tratamento, dadas as robustas evidências científicas existentes, pelo uso da escetamina, a qual pois indico dever ser pelo paciente em questão utilizada prontamente. Na prática, conforme os protocolos em voga assumidos pela correta prática médica e aprovados pela ANVISA,
deverá ser o tratamento em questão aplicado em regime hospitalar (serviço de hospital-dia ou clínica de infusão), supervisionado por um profissional de saúde para tal treinado, sendo a via de administração por intranasal, na medida de sua comprovada eficácia, tolerabilidade e segurança.

Neste passo, encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito:

Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.
Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/ST. (AgInt no AREsp 1308767/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA
, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que caracteriza ato ilícito, passível até mesmo de reparação moral, a recusa injustificada em cobrir exame médico essencial ao diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
Incidência do Enunciado n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Embora não se tenha prova contundente da negativa do plano de saúde, para fins de cobertura imediata tal se mostra prescindível, haja vista que o tratamento, aparentemente, não é expressamente excluído pelo contrato.

Além disso, apesar da ausência de prova manifesta da negativa, a condição de beneficiário do plano, o comprovante de pagamento particular do tratamento
e a resistência apresentada pelo plano de saúde no presente recurso
configuram indícios de tal.

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode
servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria
negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde do paciente, quanto pelo
alto
custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019). [...] (AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constante no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

Caminha no mesmo sentido esta e. Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021190094744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária , mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

O perigo da demora encontra-se evidenciado pelo referido laudo, que informa a necessidade de tratamento diante de risco à integridade física e psíquica do agravante.

De se destacar, outrossim, que o laudo médico foi claro ao apontar que o agravado encontra-se em tratamento há décadas sem a evolução esperada, além do risco de morte que a doença o expõe em razão das ideações de autoextermínio.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

DOU

PROVIMENTO

ao recurso para determinar que o agravado custeie o tratamento pleiteado pelo agravante, na forma da prescrição médica, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por negativa de cobertura.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão do eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de que o agravante faz jus à cobertura e fornecimento do medicamento escetamina, conforme solicitado pelo médico, o fazendo, contudo, por outros fundamentos.

Quanto à natureza do rol da ANS, filio-me ao entendimento proclamado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP de que, em regra, seria taxativo, e, fixou as teses de que
“(1) o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e em sede da cognição permitida neste momento processual, denoto a plausibilidade do direito do agravante, não só pela negativa do plano de saúde confirmada na resposta ao presente recurso, sob a justificativa de que não consta no rol da ANS, como pelo laudo médico que já demonstrou a tentativa de outros procedimentos médicos sem sucesso para o tratamento da patologia do agravante, o que, denota que a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ.

Vale ainda realçar que inclusive a situação reclama urgência na efetiva utilização do fármaco, tendo em vista a ocorrência de episódios depressivos graves e com tentativa de suicídio, o que converge para o risco de morte do agravante.

Por tais razões, ainda que por outros fundamentos, acompanho o eminente Relator, para conhecer do recurso e
dar-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões